Tribunal: TJDFT
Processo: 0710552-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. APURAÇÃO EM CÁLCULOS. SUCUMBENCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. VERBA HONORÁRIAS DEVIDAS NO MESMO VALOR E PROPORÇÃO PARA AMBAS AS PARTES. EQUIDADE.

1. O § 2° do artigo 85 do Código de Processo Civil estabeleceu que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

2. Cotejando o contexto fático-probatório com o princípio da equidade para fixação dos honorários de sucumbência, consagrado no §8o do artigo 85, do CPC, embora o proveito econômico auferido com o ajuizamento da demanda possa ser mensurável, a fixação dos honorários com base nesse parâmetro não reflete efetivamente o valor devido, seja porque tal proveito ainda deve ser aferido por cálculos, seja porque a condenação de ambas as partes na sentença foi recíproca na proporção de 50% para cada, de modo a ser igualitária a fixação de ambos, inclusive, quanto ao parâmetro.

3. Em havendo o reconhecimento pela sucumbência recíproca de ambas as partes, a fixação dos honorários para as mesmas devem se basear pela equidade nos termos do que determina o § 8o do artigo 85 do CPC.

4. Recurso de apelação conhecido e provido.